Tribunal: TJPA
Processo: 0005729-59.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005729-59.2019.8.14.0039

APELANTE: RAFAEL RODRIGUES BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO N.º 0005729-59.2019.8.14.0039

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: PARAGOMINAS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAFAEL RODRIGUES BARBOSA

ADVOGADO: DIOGO MARCELL S. S. ELUAN – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
A
PELAÇÃO PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. REPOUSO NOTURNO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. JUÍZO DE CONHECIMENTO E DAS EXECUÇÕES PENAIS. ART. 66 DA LEP. ART. 387 DO CPP. DESPROVIMENTO.

1.

A prova testemunhal é absolutamente clara a respeito da autoria delitiva, aliada às demais provas produzidas nos autos que formam o conjunto fático-probatório necessário para legitimar o decreto condenatório, tornando as alegações recursais totalmente insubsistentes.

2.

Está pacificado na jurisprudência pátria que a palavra da vítima possui a credibilidade necessária para respaldar uma condenação se harmônica e congruente com o conjunto de provas produzido pela acusação.

3.

A competência para efetivar a detração penal é concorrente entre o juízo de conhecimento e o juízo das execuções penais, em face da redação dos arts. 66 da LEP e 387 do CPP, pelo que, para o juiz de conhecimento ela importa apenas na fixação do regime prisional. Se a ele não modificar não é obrigatória sua aplicação na sentença, pois é medida automática e consequente dela, de competência do Juízo das Execuções Penais, razão pela qual não há como o tribunal ad quem proceder a tal aplicação sem atualização do cálculo da pena
.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 21ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 25 de julho e 01 de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RAFAEL RODRIGUES BARBOSA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que o condenou à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,
pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal; e 1 (um) ano,
6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa,
pela prática do crime de roubo qualificado tentado, as quais somadas, em concurso material, totalizam 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, diante da reincidência.

De acordo com a inicial:

“Consta dos autos que no dia 28 de junho de 2019, por volta das 05h50min, o denunciado RAFAEL RODRIGUES BARBOSA, cometeu os crimes de furto majorado praticado durante o repouso noturno, como a tentativa de roubo simples (Art. 155 caput, §1° c/c Art. 157, caput c/e Art. I4, II todos de CPB), crime este ocorrido na Av. Portugal, precisamente na 13° Seccional Urbana de Paragominas/PA, CEP 68626080, Bairro Módulo Il. Paragominas/PA.

Extrai-se dos autos, que no dia, hora e local acima mencionados, que NELDSON ELIAS DE SOUSA, na qualidade de investigador de polícia, estava em plantão de 24 horas, no local do fato.

Que após as 03h00min da manhã não havia apresentações, motivo pelo qual o policial civil, junto ao IPC - RILDO AUGUSTO MENDES CHADA se recolheram aos alojamentos para o repouso até que outra situação flagrancial chegasse.

Por volta das 05h49min da manhã NELDSON escutou um barulho na maçaneta da porta do alojamento, momento em que se deparou com um homem em posse de uma faca adentrando o alojamento.

Que o denunciado, em seguida proferiu as seguintes palavras: "PERDEU...PERDEU...”.

Que em reação a injusta agressão, NELDSON efetuou um disparo de arma de fogo, contudo não logrou êxito em atingir seu algoz.
Logo. o denunciado empreendeu fuga, tendo NELDSON perseguido denunciado em conjunto com RILDO, conseguindo localizar RAFAEL algumas ruas depois do local do fato.

Após a localização, trouxeram o denunciado para a unidade policial.

Ao analisar as imagens do sistema de vigilância da delegacia, notaram que o denunciado havia furtado O1 (um) botijão de gás da unidade policial.

Que então, passaram a procurar o local onde o denunciado teria colocado o referido objeto, tendo logrado êxito em encontrá-lo na Rua Ilhéus, duas quadras abaixo da unidade policial.

Perante a autoridade policial o denunciado negou os fatos a si imputados, declarando não se lembrar das ações praticadas.”

O feito tramitou regularmente, e no ID 6939077, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, pugnando por sua absolvição por insuficiência de provas, e subsidiariamente requer a aplicação da detração penal (ID 6839078).

Constam contrarrazões ao recurso (ID 6839079).

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 68399080).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
e sua consequente absolvição, em face da insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da detração penal.

Em que pese o esforço da defesa em tentar convencer este Colegiado da inexistência de provas da autoria delitiva, com base na tese de relativização do depoimento das vítimas, há substrato probatório pleno nos autos para legitimar a condenação do Recorrente pelo crime de furto qualificado e tentativa de roubo simples, isso porque o Réu em sua autodefesa não conseguiu apresentar uma versão coerente e razoável para estar no local onde o crime aconteceu, tornando totalmente precária a história contada.

O Réu, durante o inquérito policial, afirmou:

“QUE é usuário de drogas desde muito novo; QUÊ estudou até a quarta série; QUE está preso por roubo desde 2010; QUE na data de 28/06/2019 estava bebendo cachaça desde a manhã deste dia; QUE não se lembra de ter entrado nesta Seccional para furtar objetos; QUE não se lembra de ter entrado em um dos alojamentos e ter tentado render dois policiais durante a madrugada gritando "PERDEU !"; QUE quer se pronunciar somente em juízo;”
– ID 6839013.

Já em Juízo, o Réu afirmou em audiência que naquele dia do crime saiu de casa às 5:00h da manhã para trabalhar e quando estava caminhando próximo ao Ginásio foi abordado pelos policiais que o prenderam e o levaram para a delegacia dizendo que havia roubado o botijão de gás da delegacia (mídia – ID 6839076).

Nesta versão, o réu sai de casa de madrugada para trabalhar em uma padaria e é acusado injustamente de dois crimes pelo simples fato de estar com uma tornozeleira eletrônica.

Ora, se o Réu afirma que não foi ele a pessoa que entrou na delegacia e tentou roubar os policiais civis de plantão no local, como ele aparece, segundo as vítimas ouvidas em Juízo, nas filmagens das câmeras de segurança da delegacia entrando no local e furtando o botijão de gás?

Não há explicação plausível.

Primeiro, porque os policiais NELDSON ELIAS DE SOUSA e RILDO AUGUSTO MENDES CHADA foram atrás da pessoa que teria invadido o alojamento em que estavam descansando e, armada com uma faca, tentou roubá-los no momento em que falou “perdeu, perdeu”, fugindo em seguida quando viu os policiais procurarem suas armas e ainda um deles efetuar um disparo para cima.

Segundo, porque o furto do botijão de gás foi descoberto somente depois, quando eles foram ver as filmagens das câmeras de segurança para ver se havia outra pessoa envolvida no crime e então viram o Réu entrando na delegacia e pegando o botijão (vítimas NELDSON ELIAS DE SOUSA e RILDO AUGUSTO MENDES CHADA, e testemunha de acusação PEDRO LUCAS DE SOUZA VAZ).

Terceiro, porque as vítimas reconheceram o Réu como a pessoa que os abordou com uma faca e nas filmagens subtraiu um bem da delegacia de polícia, afirmando que as imagens estavam nítidas (vítimas NELDSON ELIAS DE SOUSA e RILDO AUGUSTO MENDES CHADA, e testemunha de acusação PEDRO LUCAS DE SOUZA VAZ).

Atesta-se, portanto, que apenas pelo depoimento do Réu já é possível desconstituir a tese defensiva, por não ter substrado algum, por ser despida de qualquer razoabilidade.

Já as vítimas foram muito claras e precisas em suas declarações e reconheceram de plano o Réu como
autor do ilícito
,
da abordagem no alojamento e depois nas filmagens furtando o botijão de gás
; sendo que o próprio Réu, no inquérito policial, havia dito que nada lembrava sobre os fatos para em Juízo apresentar outra versão.

Nesse ponto, destaco que se o Réu afirma que foi espancado na delegacia, seria contestável seu depoimento se houvesse ali uma confissão, porém, se ainda assim afirmou que nada lembrava sobre os fatos em vez de uma confissão, a nova versão apresentada em Juízo é que não se coaduna com as demais provas, tornando-se inverossímil.

Outrossim, não houve testemunhas de defesa para atestar, pelo menos, que o Réu realmente havia saído de sua residência naquela madrugada para trabalhar e que estava sóbrio, como ele afirmou em Juízo. E os policiais civis ouvidos em Juízo afirmaram que o Réu exalava cheiro de bebida alcoólica no momento da abordagem.

A jurisprudência é consonante no sentido de que a palavra da vítima possui plena credibilidade, se harmônica com as demais provas produzidas nos autos, o que ocorreu no presente caso, como já relatado, não havendo qualquer razão plausível para que se desconsiderem tais relatos, baseando-se em meras alegações da defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA. MATÉRIA PRECLUSA. PROLATAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não configura a negativa de prestação jurisdicional a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte, tendo em vista que foram apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

2. Não há falar em inépcia da denúncia que particulariza detalhadamente as condutas do recorrente, relacionadas às ameaças contra sua ex-companheira, mencionando os indícios de autoria e materialidade, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal.

3. A desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Aliás, frise-se, a defesa não arrolou qualquer testemunha para tentar desconstituir a acusação, e se é verdade que a prova incumbe a quem alega, a contraprova também cabe à defesa, diante dos elementos acusatórios constantes dos autos, do que não se desincumbiu o Réu.

Destaco, ainda, que a arma branca foi encontrada em poder do Réu em via pública, e o botijão de gás estava em um local de mato perto da delegacia, conforme auto de apreensão de ID 6839013.

E não há razão para relativizar os testemunhos da acusação sob a justificativa de falta de isenção, pois mais falta de isenção tem o Réu, que a todo custo tenta negar o inegável, diante de todas as circunstâncias apontadas.

Assim, agiu acertadamente o Juízo
a quo
, ao condenar o Recorrente nas penas do art. 155, § 1º, c/c art. 157, caput, c/c art. 14, II, do do Código Penal, razão pela qual a sentença recorrida não deve ser alterada.

No que tange à
detração penal
, o
art. 66 da LEP assim determina:

“Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

III - decidir sobre:

c) detração e remição da pena;”

Em que pese o
§ 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal, pela Lei n.º 12.736/12, dispor que:
“O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”,
a detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de fixação do regime prisional, ou seja, em relação tão-somente ao início de cumprimento da reprimenda.

Assim, se o regime prisional não for alterado em razão da detração, não pode/precisa haver cálculos para diminuir a reprimenda. Nesse caso, o juiz disporá que deixa de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, apesar da existência de um período de prisão preventiva do sentenciado.

No presente caso,
o magistrado optou expressamente por não aplicar a detração penal, afirmando ser competência do Juízo das Execuções Penais, porém, isso não torna a sentença nula ou inválida, pois o suposto prazo de prisão provisória não influenciaria no regime prisional, já que o Réu é reincidente e, portanto, poderia a ele ser imposto regime mais gravoso, como realmente o foi, e ainda, quando ele foi preso estava em gozo de liberdade por outro processo-crime (homicídio), daí porque cabe ao Juízo das Execuções Penais proceder à detração automática, o qual tem o acompanhamento atualizado da custódia do Réu, não havendo como o Tribunal
ad quem
fazê-lo, neste momento, até porque não possui dados concretos a respeito da custódia provisória do Apelante.

Nesse sentido:

“
As alterações trazidas pela Lei n. 12.736/2012 não afastaram a
competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1716664/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018).”

(STJ -
AgRg no REsp 1740663/ PR, Ministro NEFI CORDEIRO, DJ 11/06/2019).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 03/08/2022